Tribunal: TJES
Processo: 5008346-57.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008346-57.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: DIANA BISPO DOS SANTOS
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N.
5008346-57.2023.8.08.0030

RECORRENTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
- DETRAN

RECORRIDA:
DIANA BISPO DOS SANTOS

JUIZ SENTENCIANTE: ANTÔNIO DE OLIVEIRA ROSA PEPINO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

RECURSO INOMINADO. PROCESSO CIVIL. FURTO DE VEÍCULO. LAVRATURA DE MULTAS APÓS O FURTO. PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO NÃO ESTAVA EM POSSE DO BEM. FATO DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAR SANÇÃO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, da
AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO DE SUSPENSÃO DE CNH C/C DE TUTELA DE URGÊNCIA
ajuizada por
DIANA BISPO DOS SANTOS
em face de
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
, na qual a parte autora narra, brevemente, que teve o seu veículo de placa OYI-9749 furtado, cujo veículo foi recuperado recentemente e, durante o período em que esteve em poder de meliantes, foram lavrados diversos autos de infrações de trânsito, e no mais, pondera a parte autora que não foi notificada de tais infrações infração em tempo hábil, ficando cerceada em seu direito de defesa. Por fim, requer anulação do processo administrativo de n.º 2023-QFLOF.

Em contestação (ID 7770093), a Requerida alega em sede de preliminares: 1) ilegitimidade passiva; 2) ausência de interesse processual e litisconsórcio passivo necessário; 3) incompetência absoluta. No mérito requer que seja julgado totalmente improcedente a pretensão autoral.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 7770098), cujo dispositivo restou assim ementado:

“
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos iniciais para DECLARAR a nulidade absoluta do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir de n.º 2023-QFLOF, em relação as infrações de n.º RV01502045- RA00126448- RV01500474- RV01501186- S022809978- S022504592- RA00122573- RA00122575- RV01470735 ocorridas respectivamente nas datas de 08.06.2021, 08.06.2021, 06.06.2021, 06.06.2021, 05.06.2021, 22.05.2021, 18.04.2021, 18.04.2021 e 15.04.2021 em nome da parte autora DIANA BISPO DOS SANTOS junto ao DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO- DETRAN-ES, ao tempo que RESOLVO O PROCESSO e JULGO EXTINTO o feito COM resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I do CPC”.

Irresignada, a parte ré interpôs Recurso Inominado (ID 7770099), em suas razões alega pelo 1) dos processos administrativos de infração e multa e de suspensão do direito de dirigir – preclusão administrativa para rever a legalidade do ato lavrado por outro órgão – cancelamento automático de PSDD em caso de anulação do AIT; 2) Esclarecimentos iniciais – do registro nacional de infrações de trânsito. Resolução nº 637/16 do CONTRAN. Limitações do Detran no gerenciamento das informações; 3) da ilegitimidade passiva do Detran/ em relação aos autos de infração de outros órgãos; 4) da ausência de interesse da parte autora em litigar em face do Detran/es; 5) Do litisconsórcio passivo necessário – órgãos autuador; 6) Da incompetência absoluta do juízo – competência da justiça federal; 7) do cerceamento do direito à ampla defesa – error in procedendo – necessidade de anulação da sentença. Por fim, requer que o recurso seja conhecido e provido para anular a sentença.

A parte Autora apresentou contrarrazões ao recurso da parte requerida (ID 7792038), ocasião em que pleiteou pelo desprovimento do recurso inominado bem como a manutenção da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Inicialmente, em relação às preliminares de 1) ilegitimidade passiva; 2) ausência de interesse processual e litisconsórcio passivo necessário; 3) incompetência absoluta, afasto, com os mesmos fundamentos da sentença (ID 7770098) - fundamentação
per relacionem.

Não existindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito.

Pois bem. Restou demonstrado, no processo, que a infração descrita no processo administrativo n°

2023-QFLOF
,
foi acometido por pessoa desconhecida, pois o veículo de marca GM/CHEVROLET de placa OYI9749, foi furtado, em 24/03/2021.

Assim, não há justificativa plausível para aplicar sanção de qualquer natureza à parte autora, pois as infrações impugnadas ocorreram em períodos em que a autora não estava sob a posse do veículo, que havia sido furtado, conforme o BU elaborado.

Constanda a existência de boletim de ocorrência por furto do veículo, comunicado à autoridade policial, fica evidenciado que a autora não foi responsável pelo seu cometimento, tampouco contribuiu para o fato, não podendo ser responsabilizada pelas infrações de trânsito cometidas pelo autor do delito no período em que este esteve na posse do veículo, muito menos sancionada com a suspensão do seu direito de dirigir.

No mesmo sentido:

ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. OCORRÊNCIA PRATICADA APÓS FURTO DE VEÍCULO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR IRRISÓRIO. 1. Constando Boletim de Ocorrência por furto do veículo, comunicado no mesmo dia em que praticada a infração, a corroborar a assertiva de que, efetivamente, o autor não foi responsável pelo seu cometimento, e tampouco com ela contribuiu, não pode ser responsabilizado pelas infrações de trânsito cometidas pelo autor do delito no período em que este esteve na posse do veículo. 2. A Terceira Turma deste Regional possui entendimento no sentido de que os honorários advocatícios devem ser fixados em 10% sobre o valor da causa/condenação, desde que não configure valor exorbitante ou irrisório. (TRF-4 -AC: 50064535420184047207 SC 5006453-54.2018.4.04.7207, Relator: VÂNIA HACK DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 18/02/2020, TERCEIRA TURMA).

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN. MANDADO DE SEGURANÇA. INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E PROCESSO DE SUSPENSÃO DE DIREITO DE DIRIGIR. FURTO DE MOTOCICLETA COMUNICADO PREVIAMENTE ÀS INFRAÇÕES. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. 1. Preliminar de inovação recursal quanto ao requerimento de ilegitimidade passiva rejeitada uma vez que quando da apresentação de sua informação (ID 5885035), mais precisamente no item 3.3, pág. 9/14, houve a devida argumentação de ilegitimidade passiva por parte da autarquia recorrente. 2. Preliminar de ilegitimidade passiva em razão da infração ter sido instaurada por outro órgão autuador rejeitada, posto que a autarquia recorrente, integrante do Sistema Nacional de Trânsito, permitiu o lançamento de infrações de trânsito e abertura de processo de suspensão de direito de dirigir em desfavor da parte recorrida ocorridas posteriormente à oficial comunicação do furto da motocicleta que decorreu as penalidades. 3. Preliminar de ausência de interesse de agir fundada na ausência de legitimidade passiva rejeitada em razão do reconhecimento da legitimidade passiva da autarquia recorrente. 4. Preliminar de litisconsórcio passivo necessário para inclusão do DER/ES e UNIÃO rejeitada uma vez que, de acordo com o art. 114 do CPC, a eficácia da sentença não depende da citação das partes indicadas. 5. Preliminar de incompetência absoluta da Justiça Estadual rejeitada diante da legitimidade passiva da autarquia recorrente em figurar exclusivamente no polo passivo na presente relação processual. 6. Preliminar de ausência de direito líquido e certo pela necessidade de dilação probatória rejeitada, uma vez que os documentos trazidos aos autos são suficientes para exaurimento da cognição jurisdicional. 7. Consta nos autos que a parte recorrida era proprietária da motocicleta marca/modelo HONDA CG 125 FAN, ano 2007, placa MRR 2085, furtada em 09 de junho de 2018, ato ilícito devidamente comunicado e oficialmente registrado junto ao órgão de trânsito recorrente que, apesar de ciente, permitiu o lançamento de infrações posteriores, instaurando, ainda, processo para suspensão de dirigir em desfavor da parte recorrida. 8. Recurso de apelação cível conhecido e desprovido, restando prejudicada a remessa necessária em razão da manutenção da sentença. (Classe: Apelação cível/ nº 5025920-48.2022.8.08.0024/ Órgão Julgador: 1ª Câmara cível/ Magistrado: Ewerton Schwab Pinto Junior/ Data: 01/11/2023).

Nessa esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Sem custas processuais, consoante art. 20, V, da Lei Estadual no 9.974/2013. CONDENO o recorrente em honorários sucumbenciais em 20% sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)